Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-65.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002901-65.2016.8.14.0049

AUTORIDADE: KALIOP PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002901-65.2016.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: KALIOP PINHEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO VERIFICADO. EXASPERAÇÃO INDEVIDA QUANTO AOS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE JUSTIFICATIVA NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS (
BIS IN IDEM
). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002901-65.2016.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: KALIOP PINHEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
KALIOP PINHEIRO DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV do CP (homicídio qualificado) a pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/03/2016 por volta das 06h, no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, o recorrente desferiu vários golpes de perna manca no rosto de seu companheiro de cela Carlos Alberto Costa da Luz, que evoluiu a óbito na mesma data.

Consta de seu interrogatório na fase inquisitiva que o crime foi motivado por vingança, posto que a vítima teria provocado o recorrente uma semana antes dos fatos, além de ter contactado a companheira deste para cortejá-la.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4747452).

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ter ocorrido erro na primeira fase da dosimetria, pois o magistrado utilizou-se de conceitos vagos e elementos inerentes ao tipo penal ao valorar a culpabilidade.

Aduz que a exasperação da pena base foi indevida, posto que o Juízo singular considerou condenação posterior ao caso sob análise como antecedente.

Defende a ocorrência de
bis in idem
na justificação de circunstâncias judiciais distintas, quais sejam culpabilidade e circunstâncias do crime, motivos que sustentam seu requerimento de reforma da individualização da pena.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4747453).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4747454).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

O Apelante aponta falha na justificação da circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que foram utilizados apenas elementos inerentes ao tipo penal e razões vagas.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida por diversos golpes de perna-manca e no interior de uma casa penal, o que torna o delito mais reprovável do que já o é.”

No caso dos autos, a afirmação de que o recorrente agiu com ousadia, atingindo o ofendido com diversos golpes de perna-manca, autoriza um maior juízo de repreensibilidade de forma concreta.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente a circunstância judicial da culpabilidade não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Diante de tais razões, deixo de acolher o pedido de reforma da culpabilidade por fundamentação inidônea.

2. DA
EXASPERAÇÃO INDEVIDA QUANTO AOS ANTECEDENTES.

Prosseguindo, a Defesa afirma que o Juízo sentenciante afastou a pena-base de seu mínimo legal por considerar a existência de Antecedentes.

Aduz que, o feito de número nº 0000847-67.2015.8.14.0013 – utilizado na sentença – foi julgado em 19/10/2016, sendo, pois, inservível para tais fins, posto se tratar de condenação posterior ao caso sob análise.

A pretensão recursal não pode ser acolhida.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, sendo este o caso dos autos.

Diferente do que sustenta o apelante, em consulta ao sistema LIBRA, observo que o processo acima mencionado cuida de fato ocorrido em 01/11/2014 e, teve seu trânsito em julgado certificado em 07/11/2016 (data anterior a sentença condenatória do presente feito).

Sobre o assunto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que condenação penal com trânsito em julgado durante a ação configura maus antecedentes, conforme se verifica do AgRg nos EDcl no HC 603.494/SP
[2]
.

Complemento ainda, que a utilização na origem de processo diverso para fins de agravamento da sanção durante a segunda fase da individualização da pena, não afronta o disposto na Súmula 241 do STJ, conforme se observa da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ORDEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE AFASTADA. FLAGRANTE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
VEDADO O BIS IN IDEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

7.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem.

Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes.

(...)

11. Writ não conhecido.

(HC 712.710/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Desta feita, deixo de acolher o pedido.

3. REPETIÇÃO DE JUSTIFICATIVA NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISTINTAS (BIS IN IDEM).

Assevera o Apelante que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, isto porque o Juízo singular considerou em ambas o fato do recorrente se encontrar em casa de recuperação penal.

Sem razão o sentenciado.

Para fins de contextualização, transcrevo trecho da sentença condenatória:

“
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida por diversos golpes de perna-manca e
no interior de uma casa penal
, o que torna o delito mais reprovável do que já o é.”[grifei]

“
Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEL
,
pois praticada dentro de um estabelecimento penal
, local especialmente destinado a recuperação de presos, restando, assim, caracterizado uma considerável insensibilidade do réu com sua própria condição de reeducando.” [grifei]

Não houve
bis in idem.

No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria.

Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado, conforme procedeu o magistrado
a quo
no presente caso.

A mera utilização de expressão idêntica em ambas as justificativas não têm o condão de caracterizar dupla penalização.

Na hipótese, nota-se que o argumento motivador da valoração da culpabilidade foi a extrema frieza emocional do apelante na consecução do delito visto como um todo, o que superou o dolo inerente ao tipo penal, posto que desferiu diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima desarmada, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.

Já ao considerar negativo o vetor inerente as circunstâncias do crime, pontuou acertadamente
os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito.

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime, não se vislumbrando no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS (1,995 KG DE MACONHA). PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM.

ALEGAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. 1/2. FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. ILEGALIDADE MANIFESTA.

1. Inicialmente, tem-se que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em 1/4 para cada uma das circunstâncias negativadas: quantidade de entorpecentes apreendidos e maus antecedentes.

2. Ao que se tem, a Sexta Turma desta Corte Superior, em casos com quantidade de entorpecentes similar à do presente writ (1,995 kg de maconha), entendeu a quantidade de droga apreendida ser suficiente para o aumento da pena-base (AgRg nos EDcl no HC n. 577.354/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/8/2020). Precedentes.

3.
Noutro giro, quanto à negativação dos antecedentes, a decisão dever ser mantida, pois o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio (HC n. 567.261/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2020). Precedentes.

4. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao agravante para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, referente à condenação na Ação Penal n. 0000636-72.2018.8.26.0571, da 1ª Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP.

(AgRg nos EDcl no HC 603.494/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 12/04/2021) [grifei]

Belém, 12/07/2022